Tribunal: TJSP
Processo: 0015223-69.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Pleito de extinção da punibilidade independentemente do adimplemento da multa – Descabimento – Superação pelo STF, por decisão em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema no 931), este último ainda prevalente quando da edição do Comunicado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – Pleito de extinção da punibilidade independentemente do adimplemento da multa – Descabimento – Superação pelo STF, por decisão em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema no 931), este último ainda prevalente quando da edição do Comunicado no 845/2016, da CGJ – Decisão da Suprema Corte posterior e revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' – Pá de cal colocada na questão pela atual redação do art. 51 do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019 – Decisão incensurável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015223-69.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAQUEL DA SILVA ANDRÉ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015223-69.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0015223-69.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo/DEECRIM UR1
Agravante: Raquel da Silva André
Agravada: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Adjair de Andrade Cintra
Voto no 35129
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE
Pleito de extinção da punibilidade
independentemente
do
adimplemento
da
multa

Descabimento
Superação pelo STF, por decisão em
controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150),
do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso
Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema no 931), este último
ainda prevalente quando da edição do Comunicado no
845/2016, da CGJ Decisão da Suprema Corte posterior e
revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' Pá
de cal colocada na questão pela atual redação do art. 51 do
Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019
Decisão
incensurável. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de agravo em execução penal
interposto por Raquel da Silva André contra decisão
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade,
independentemente do adimplemento da pena de multa
(fls. 43).
Inconformada, recorre a Defensoria Pública.
Pretende a extinção da multa, ainda que não adimplida,
argumentando, em síntese, que se trata de mera dívida
de valor (fls. 02/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015223-69.2020.8.26.0041 -Voto no
3
Contrariado o recurso (fls. 52/55), a decisão
foi mantida (fls. 56), tendo o Ilustre Procurador de
Justiça
André
Medeiros
do
Paço
opinado
pelo
desprovimento do recurso (fls. 64/68).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Explica-
se.
É verdade que, com a edição da Lei no
9.268/96, o art. 51 do Código Penal passou a prever que:
“Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa
será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição”.
Não é menos induvidoso, por outro lado, que
a vedação à conversão da pena de multa em reprimenda
corporal, bem assim o fato de a execução daquela sanção
pecuniária se sujeitar ao tramite concernente à execução
de dívida de valor da Fazenda Pública, não desnaturam a
pena de multa como sanção penal que é, vale dizer, sua
essência de resposta estatal à prática de um fato definido
como crime não foi extirpada.
Dissertando sobre o tema, Rogério Greco
pontua:
“(...) entendemos que a multa, mesmo considerada
dívida de valor pelo art. 51 do Código Penal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015223-69.2020.8.26.0041 -Voto no
4
perdeu sua natureza de sanção penal, e como tal
deve ser tratada. O fato de a lei considerar a
multa como dívida de valor tem a importância de
ressaltar a sua natureza pecuniária, nada mais.”
(in Curso de Direito Penal, 11 ed., Rio de Janeiro:
Impetus, 2009, p. 556).
Não
obstante,
compreendia-se,
forte
no
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema n.o 931),
que “Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de
liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o
inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da
punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação
dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a
pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor
e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública”. (REsp 1.519.777/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, 3.a Seção, julgado em 26.08.2015, DJe
10/09/2015).
E, nessa conjuntura pretoriana vigente até
então, que foi editado o Comunicado no 845/2016 da
Corregedoria Geral da Justiça, in verbis:
“A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos
senhores Magistrados, dirigentes e servidores das
unidades que processam feitos da competência
criminal, que as penas de multas originárias
(principais ou cumulativas) ou substitutivas são
excluídas
da
competência
das
Execuções
Criminais, abrangendo assim as unidades dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015223-69.2020.8.26.0041 -Voto no
5
DEECRIMs, Varas de Execução Criminal e Varas
com Competência em Execução Criminal, uma vez
que, nos termos do Art. 51, do Código Penal, após
o
trânsito
em
julgado,
tal
penalidade
é
considerada dívida de valor e, portanto, não
passível de conversão em pena privativa de
liberdade”.
Porém, o intenso debate nos últimos anos
culminou no amadurecimento da jurisprudência e na
superação do entendimento imediatamente citado acima,
ante o julgamento da ADI no 3.150 pelo Supremo
Tribunal Federal, no bojo da qual se decidiu que:
“O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta
para,
conferindo
interpretação
conforme
à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar
que a expressão 'aplicando-se-lhes as normas da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição', não
exclui a legitimação prioritária do Ministério
Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal, nos termos do voto do Ministro
Roberto
Barroso,
Redator
para
o
acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Edson Fachin, que o julgavam improcedente.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”.
Nessa medida, reafirmada a competência
prioritária do Ministério Público para, no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015223-69.2020.8.26.0041 -Voto no
6
execução penal, promover a cobrança da pena de multa,
não poderia mesmo o Juízo extinguir a punibilidade da
multa inadimplida, dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes que caracterizam decisões proferidas em sede
de controle concentrado de constitucionalidade.
E, colocando verdadeira pá de cal na questão,
a atual redação do art. 51, dada pela Lei no 13.964/2019,
preconiza que “Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da
execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas
e suspensivas da prescrição”.
Portanto, nada que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator